Tribunal: TJMT
Processo: 0001574-95.2018.8.11.0050
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001574-95.2018.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANDRO LUIS DA SILVA - CPF: 937.638.670-15 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS CORTES - CPF: 406.327.501-97 (ADVOGADO), MAURICIO MONTAGNER - CPF: 028.707.631-82 (ADVOGADO), DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 24.542.953/0003-01 (EMBARGANTE), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001574-95.2018.8.11.0050

EMBARGANTE: DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

EMBARGADO: EVANDRO LUIS DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001574-95.2018.8.11.0050

EMBARGANTE: DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

EMBARGADO: EVANDRO LUIS DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível em Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente.

A embargante alega omissão sobre os pedidos feitos nas contrarrazões e na contestação no sentido de que a indenização pleiteada deve levar em conta somente o horário de espera a partir de dias úteis e em horário comercial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001574-95.2018.8.11.0050

EMBARGANTE: DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

EMBARGADO: EVANDRO LUIS DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação apenas no que concerne ao pagamento das horas ultrapassadas no descarregamento, com observância ao §5o do art. 11 da Lei n. 11.442/07, com exclusão das 5 horas de tolerância.

A esse respeito, a Câmara assim consignou:

“(...)

E não há como acolher a arguição de que os atrasos se deram pela ausência de agendamento prévio para a descarga, pois há data prevista de entrega nos documentos acostados e, ademais, o motorista/transportador não pode ser prejudicado. A apelada deve exercer seu direito de regresso contra o responsável (art. 5o, §2o, Lei n. 11.442/07).

Por conseguinte, está demonstrada a demora excessiva, em violação à legislação sobre transporte de cargas por terceiros (§5o, do art. 11, da Lei n. 11.442/07).

Conforme a jurisprudência, a transportadora não terá direito à indenização quando verificada a sua culpa exclusiva. Assim, era atribuição da apelada mostrar essa exceção ou anexar documentos hábeis a atestar os horários que entende corretos.

(...)

Posto isso, o montante deve ser calculado em liquidação de sentença, dentro dos parâmetros estipulados na Lei n. 11.442/2007.

Consoante §§ 5.o e 6.o do art. 11 do CPC, será devido ao apelante R$ 1,38 por tonelada/hora ou fração, atualizado anualmente em consonância com a variação do INPC. Para o cálculo do valor de que trata o § 5.o, será considerada a capacidade total de transporte do veículo (§7o, art. 11, do CPC).”

É evidente o objetivo de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

A Câmara formou a sua convicção sobre o caso mediante análise minuciosa de toda a documentação anexada aos autos e das questões arguidas, e expôs a motivação fática e jurídica do julgamento.

Os pedidos formulados em contrarrazões não comportam análise, porquanto manifestados em sede imprópria.

Ademais, a Lei n. 11.442/2007 não faz qualquer ressalva a dias úteis, sendo clara em especificar que é devida indenização após 5 (cinco) horas de espera para o descarregamento, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino.

Portanto, analisando o v. acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto-condutor está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021